Tribunal: TJES
Processo: 5007145-73.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007145-73.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: B. D. S. B. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A do CPC, conforme Tese 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC, é cabível nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

3. Considerando a natureza da causa, que envolve o direito fundamental à saúde de um menor, o trabalho desempenhado pela advogada e a complexidade do feito, a fixação dos honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por equidade é justa e adequada.

4. Recurso provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5007145-73.2023.8.08.0048

Apelante: Adriana da Silva Souza Salomão

Apelado: Município de Serra

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Adriana da Silva Souza Salomão contra a sentença de id 14217659, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por B. D. S. B., representado por sua genitora R. D. S. B. em desfavor do Município de Serra e do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar que o ente municipal agende e realize o transporte em ambulância do menor para a clínica onde realiza o tratamento Pediasuit, cumprindo os horários dos atendimentos, sendo o ente estadual subsidiariamente responsável pelo transporte.

Nas razões recursais de id 14217662, a apelante sustenta em síntese que a) a sentença merece reforma no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, resultando em quantia irrisória; b) o valor da causa é simbólico e, nesses casos, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do CPC.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 14217666 e 14217669.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de origem.

O cerne da controvérsia reside na forma de arbitramento dos honorários advocatícios em demandas que envolvem o direito à saúde contra o Poder Público, especialmente quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é inestimável ou irrisório.

No caso em análise, a demanda tem como objeto a garantia do direito à saúde do menor, pleiteando o fornecimento de transporte em ambulância para a realização de tratamento essencial. A sentença reconheceu o direito do autor e determinou o fornecimento do transporte, mas fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), resultando em R$ 130,20 (cento e trinta reais e vinte centavos).

O Código de Processual Civil de 2015, em seu art. 85, §2º, estabelece a regra geral para a fixação dos honorários, determinando que sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Contudo, o §8º do mesmo dispositivo prevê uma regra de aplicação subsidiária, permitindo a fixação por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

É notório que as ações que visam a garantia de direitos fundamentais, como a saúde, muitas vezes possuem valores de causa simbólicos ou proveito econômico de difícil mensuração. Nesses casos, a aplicação estrita do percentual sobre o valor da causa pode resultar em honorários irrisórios, que não remuneram de forma justa o trabalho do advogado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo 1.313, firmou a tese de que:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
.

A ementa do precedente que originou essa tese (REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025) esclarece a fundamentação:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

(REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Em atenção aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, que incluem o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, e considerando que o valor da causa é inestimável e muito baixo, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade.

Assim, a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pela causídica, observando-se a complexidade da demanda, a necessidade de intervenção judicial para garantir um direito fundamental e o tempo de tramitação do processo, sem onerar excessivamente os cofres públicos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.